Tribunal: TJDFT
Processo: 0000299-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. QUADRO GRAVE. DIABETES PREEXISTENTES. FALHA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado requer a necessária comprovação da existência do nexo causal entre a conduta e o resultado sofrido pela vítima.

2. Não houve a demonstração de falha na prestação de atendimento médico no hospital público, estando ausentes os requisitos essenciais à comprovação do dano, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

3. O Recorrente deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga, apresentando quadro grave e foi submetido a procedimento cirúrgico. Ante o intenso processo inflamatório, redundou no agravamento da diabetes e a necessidade de amputação de parte de membro do dedo direito.

4. Inocorrente falha na prestação de assistência médica, não há que se falar em direito indenizatório.

5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.